Tribunal: TJMT
Processo: 1026733-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026733-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARLA MARA GOMES DOS SANTOS - CPF: 055.641.851-45 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ – NEGATIVA DE CONSULTA MÉDICA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA NEGATIVA DE ATENDIMENTO – CONSULTA NECESSÁRIA AO ACOMPANHAMENTO DA GRAVIDEZ – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Em sendo aplicável a legislação consumerista aos planos de saúde, não há dúvidas de que o prazo prescricional para reclamar por falha na prestação do serviço é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

As operadoras de planos de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei no 9.656/1998), como também por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que redigido de forma clara e de fácil compreensão. É admitida também, desde que expressamente prevista no contrato, a recursa de atendimento para os casos de carência e pela perda da qualidade de beneficiário (art. 16 da Lei no 9.656/1998).

Entretanto, não havendo inadimplemento, carência ou outra situação que autorize a recusa, ônus da parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço e o dano moral a ser indenizado, sobretudo por se tratar de consulta para acompanhamento de gravidez.

A negativa de cobertura de medicamento configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) ante a negativa de cobertura de consulta médica para acompanhamento de gravidez, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/07/2020, ID 5454961) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões do recurso, arguiu preliminar de prescrição com o argumento de que o prazo para pleitear indenização decorrente de relação contratual é de 03 anos e não 05, se tratando de matéria específica, qual seja, plano de saúde.

No mérito, alegou que a recusa foi legítima diante da necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos pela ANS, bem como que “que, a solicitação da consulta (...) não tem previsão legal estabelecida pela ANS, razão pela qual fora negada”.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida, nas razões do recurso, arguiu preliminar de prescrição com o argumento de que o prazo para pleitear indenização decorrente de relação contratual é de 03 anos e não 05, se tratando de matéria específica, qual seja, plano de saúde.

Verifico que a arguição da preliminar, se trata de mera reiteração daquilo que foi fundamentadamente rejeitado na origem, conforme trecho da sentença que cito:

Prescrição. Prazo e contagem.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil ou 5 anos, se relação de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. [...] (STJ, 3a Turma, REsp no 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 22/05/2018, REPDJe 14/06/2018, DJe 01/06/2018).

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos.

Portanto, considerando que a parte reclamante teve a recusa no atendimento em 13/12/2017 (ID 34838455), nota-se que o lapso prescricional encerra em 14/12/2022 e, consequentemente, esta ação não se encontra prescrita, visto que foi distribuída em 14/07/2020, ou seja, antes o termo final da prescrição.

Sem razão a parte promovida, pois há entendimento sumulado no sentido de que se aplica aos planos de saúde o CDC, o qual prevê prazo prescricional de 05 anos.

Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Em sendo aplicável a legislação consumerista aos planos de saúde, não há dúvidas de que o prazo prescricional para reclamar por falha na prestação do serviço é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, calha destacar que a parte promovente moveu a presente ação porque, mesmo grávida, houve recusa de cobertura de consulta médica, lhe causando dano moral. Argumentou que mesmo apesar de pagar religiosamente seu plano, no momento de necessidade, houve negativa de atendimento.

A parte promovida sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, na medida em que não preenchidos os requisitos da ANS, razão que não lhe assiste, pois apenas faz tal alegação de forma genérica. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem não houve apresentação de justificativa plausível para a recusa na cobertura de simples consulta médica.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

As operadoras de planos de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei no 9.656/1998), como também por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que redigido de forma clara e de fácil compreensão. É admitida também, desde que expressamente prevista no contrato, a recursa de atendimento para os casos de carência e pela perda da qualidade de beneficiário (art. 16 da Lei no 9.656/1998).

Entretanto, não havendo inadimplemento, carência ou outra situação que autorize a recusa, ônus da parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço e o dano moral a ser indenizado, sobretudo por se tratar de consulta para acompanhamento de gravidez.

A negativa de cobertura de medicamento configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido porque atendidos tais critérios.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021